Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-80.2024.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c reparação de danos. Alegação de negativação indevida. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Não comprovada a existência de regular e lícita relação jurídica. Inexigibilidade do débito. Dever de cancelamento da negativação. Dano moral configurado. Prejuízo à honra-objetiva e honra-subjetiva da requerente/apelante. Indenização fixada em R$10.000,00.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c reparação de danos. Alegação de negativação indevida. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Não comprovada a existência de regular e lícita relação jurídica. Inexigibilidade do débito. Dever de cancelamento da negativação. Dano moral configurado. Prejuízo à honra-objetiva e honra-subjetiva da requerente/apelante. Indenização fixada em R$10.000,00.
Recurso parcialmente provido.